Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E FORMAL DE PARTILHA. COMPETÊNCIA, JUÍZO DO INVENTÁRIO. ART. 61 DO CPC. ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SEMELHANTES AOS DE PROCESSO EM CURSO.

1. Não cabe a um juiz rever a decisão de outro da mesma hierarquia, motivo pelo qual a ação anulatória de ato judicial deve ser proposta perante o respectivo juízo prolator (CPC, art. 61). Precedentes.

2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

3. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas, a carência de interesse processual e o não atendimento da determinação contida no art. 321 do mesmo diploma (emenda).

4. Demonstrado que os pedidos contidos na ação anulatória são idênticos e possuem a mesma finalidade dos deduzidos em ação ainda em trâmite, é de se reconhecer a ausência de interesse processual com consequente indeferimento da petição inicial.

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.